Tribunal: TJPA
Processo: 0810449-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810449-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DM FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 677. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO TEMA QUE NECESSITA DA APLICAÇÃO DA TE ́CNICA DO DISTINGUISHING. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PARTE QUE NÃO FOI CAPAZ DE DIFERENCIAR O CASO CONCRETO DO PARADIGMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810449-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 12906662), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
DM FOMENTO MERCANTIL LTDA
para reformar o interlocutório objurgado e determinar à Contadoria do Juízo que apure a existência de eventual saldo devedor pendente, em consonância com a orientação estabelecida pela Corte Superior.

Transcrevo a ementa da decisão objurgada (id. 10426080):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

TERMO FINAL. PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA AO CREDOR. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PENDENTE À LUZ DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Contra esta decisão a UNIMED interpôs agravo interno no (id 13520995) alegando que não pode ser automática a aplicação da súmula nº 677 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, uma vez que não aplicável ao presente feito os efeitos do depósito judicial referente ao montante da condenação na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que o julgado em referência não abordou situação relativa à demora imputável estritamente à instituição financeira ou ao Poder Judiciário, como ocorrido no presente caso.

Assevera que

tanto o depósito para garantia judicial, quanto o valor decorrente da penhora de ativos, não mais cessam a incidência de correção monetária e juros, conforme previstos no título executivo, enquanto se discute o cumprimento de sentença e que a data do ajuizamento e a efetiva constrição por parte do sr. Oficial de Justiça, através da penhora de cheque administrativo, o débito deveria ter sido devidamente atualizado.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 13696002 sustentando que PRETENSÃO RECURSAL é totalmente contrária ao tema repetitivo nº 677, não trazendo qualquer argumentação consistente e séria, revelando-se meramente procrastinatória.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOT
O.

Cinge-se a questão sob a alegação de que a mera penhora de ativos financeiros INTERROMPERIA A FLUÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DESOBRIGANDO A AGRAVADA da responsabilidade pela atualização da dívida desde 28/01/2008.

A decisão combatida determinou a reforma da decisão interlocutória objurgado, para determinar à Contadoria do Juízo que apure a existência de eventual saldo devedor pendente, em consonância com a orientação estabelecida pela Corte Superior – Tema 677, prosseguindo a fase de cumprimento de sentença.

Em recente revisão e decisão publicada em 16.12.2022, o C. STJ, no âmbito de recurso especial representativo de controvérsia através do Tema n.º 677, por ocasião do exame do Resp. n.º 1.820.963/SP sob a relatoria da eminente Min. Nancy Andrighi, assentou-se o seguinte entendimento acerca da matéria posta nestes autos:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Nesse diapasão, restou consolidado de que a atualização do débito remanescente a ser apurado deve ser feita até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzido do montante final devido o saldo da conta judicial.

A natureza jurídica dos juros e correção monetária denota a necessidade de que tais parcelas incidam até a data do efetivo cumprimento da obrigação, ocasião em que cessará a mora do devedor, bem como a sua responsabilidade pela recomposição da efetiva desvalorização da moeda.

No mesmo sentido, a mais atualizada jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento. (TJ-MT 10169120920228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA – CONTINUIDADE DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – Pretensão de reforma da r.decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a existência de saldo devedor, em prejuízo ao agravante – Cabimento parcial – Hipótese em que o depósito judicial em garantia não exonera o devedor dos encargos moratórios, que permanecem incidindo até o pagamento total da dívida – Revisão do Tema Repetitivo nº 677, do STJ – Necessidade de apuração do saldo devedor pendente, à luz do novel entendimento adotado pela Corte Superior – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22636114020228260000 SP 2263611-40.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 16/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO EXECUTADO - INSUFICIÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO FINAL - EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR - TEMA 677 DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A insurgência comporta acolhimento, em razão da insuficiência do depósito judicial realizado pelo executado e também por força da necessidade de observância do Tema Repetitivo n.º 677, no sentido de
que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicia
l." - Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50128520420198130313, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

A operadora de plano de saúde recorre sob o fundamento de que não há similitude fática, pois o Tema 677, uma vez que o julgado em referência não abordou situação relativa à demora imputável estritamente à instituição financeira ou ao Poder Judiciário, como ocorrido no presente caso.

Para que seja afastado o julgado paradigma é utilizada a técnica Distinguishing, por meio da qual deve ser realizada a distinção entre o caso concreto e o caso paradigma quando esses forem aparentemente semelhantes, prevista no art. 489 do cpc:

Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

(...).

No presente caso, a parte agravante não se desincumbiu de demonstrar em que aspectos o presente caso se diferencia do paradigma, motivo pelo qual sua aplicação é imperativa.

Assim sendo, mantenho a decisão agravada com a aplicação do Tema 677, uma vez que a parte agravante não foi capaz de demosntar o Distinguishing, para afastar a aplicação do tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Interno, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024